Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A medida de retificação de precatórios requerida na petição de ID 30898706 já foi efetivada nos termos dos Ofícios de ID 31865777 e ID 31870420. 2. Retornem os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório expedidas e retificadas. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator